Tribunal: TJES
Processo: 0008029-74.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008029-74.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELEM FERREIRA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE PERIGO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O delito previsto no art. 250 do CP se trata de crime de perigo concreto, eis que para a sua configuração é suficiente que, por intermédio da ação do fogo, seja possível afetar a integridade dos bens jurídicos tutelados.

2. “
É
exigível para a configuração do crime tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integralidade física e o patrimônio do ofendido a perigo
” (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.).

3. Materialidade foi comprovada por intermédio do laudo de exame de local de incêndio indicando que houve ação humana, direta e intencional, para atear fogo nos objetos analisados. A autoria também restou devidamente comprovada pelo relato das testemunhas que presenciaram os fatos e confirmaram em Juízo que o réu ateou fogo na residência.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por WELEM FERREIRA BASTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, e do art. 250, § 1º, II, "a", ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 204 (duzentos e quatro) dias-multa.

Razões recursais requerendo a absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação no que tange ao crime de incêndio.

Contrarrazões pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (id. 7974337).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por WELEM FERREIRA BASTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, e do art. 250, § 1º, II, "a", ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 204 (duzentos e quatro) dias-multa.

Razões recursais requerendo a absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação no que tange ao crime de incêndio.

Contrarrazões pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (id. 7974337).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que
“no dia 06/09/2015, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ateou fogo em sua residência, vindo a causar queimaduras em sua filha, a vítima Thailane dos Santos Liberato, de modo a lhe causar as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais”.

Observa-se que o art. 250 do Código Penal dispõe que pratica tal crime aquele que causa incêndio, de modo a expor a perigo de vida a integridade física ou o patrimônio de outrem.

Trata-se de crime de perigo concreto, eis que para a sua configuração é suficiente que, por intermédio da ação do fogo, seja possível afetar a integridade dos bens jurídicos tutelados. Isso porque “
é exigível para a configuração do crime tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integralidade física e o patrimônio do ofendido a perigo
” (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.).

Para fins de comprovação da materialidade do crime, nos termos do art. 173 do Código de Processo Penal, faz-se indispensável que os peritos verifiquem a causa e o lugar em que houver iniciado o incêndio, bem como identifiquem as suas consequências para o bem jurídico tutelado, além das demais circunstâncias essenciais para a elucidação do fato.

Nessa perspectiva, vê-se que o laudo de exame de local de incêndio, acostado aos autos, concluiu que a bicicleta encontrada na área de serviço do imóvel residencial periciado apresentava danos materiais provocados por incêndio, com presença de vestígios que indicam ação humana, direta e intencional, para atear fogo nos objetos analisados.

No que tange à autoria, é importante destacar a declaração da testemunha Thailane dos Santos Liberato, enteada do réu, que presenciou os fatos e confirmou que ele ateou fogo na residência, vejamos:

“(...) que no dia dos fatos, a declarante e sua mãe estavam em casa assistindo Faustão, quando escutou um barulho e percebeu que o acusado havia pulado o muro; que o acusado estava com três caixas de fósforo na mão; que a mãe da declarante, chamada Martha, perguntou ao acusado o motivo pelo qual estava com as caixas de fósforo, tendo o acusado respondido que ia colocar fogo em um lixo; que o acusado saiu e voltou com uma lata de tíner; que a declarante e sua mãe continuaram assistindo televisão; que a declarante foi beber água e viu o acusado pegando pertences da declarante que estavam no quarto da mesma, e os colocando no fogo; que Martha perguntou ao acusado o motivo pelo qual estava fazendo aquilo, tendo o acusado respondido que era para marta calar a boca;(...)"

A testemunha Martha Sampaio dos Pereira também confirmou em Juízo que
“o acusado chegou em casa embriagado e disse que iria colocar fogo na casa; que a declarante não acreditou mas o acusado pegou um caixa de fósforo e colocou fogo em um "tanquinho" e em uma bicicleta, na área da casa; que o acusado jogou outros objetos, tais como, liquidificador e ventilador, no fogo; que o acusado também jogou uma boneca de Thaylane no fogo; que Thaylane foi pegar a boneca e o fogo pegou na blusa dela, vindo a queimar um "pouquinho" o braço de Thaylane”.

Por sua vez o réu negou todos os fatos a si imputados, não sendo crível a sua versão diante dos relatados das testemunhas presenciais.

Assim, é certo concluir que existem provas suficientes da materialidade do crime de incêndio, além de evidências claras de sua autoria, impondo-se a manutenção da condenação do réu, nos termos do art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.

É como voto.